Tribunal: TRF3
Processo: 5104942-12.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
598/608)

5104942-12.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5104942-12.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 195, § 14, DA CF/1988, NA REDAÇÃO DA EC 103/2019. ARTIGO 19-E DO DECRETO 3.049/1999, NA REDAÇÃO DO DECRETO 10.410/2020. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO E DA CARÊNCIA. ILEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, condenando a ré ao pagamento do benefício desde 20/03/2023, sob o fundamento de que a vedação do art. 195, § 14, da CF/1988 seria restrita apenas ao aproveitamento de recolhimentos inferiores ao mínimo como tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição podem ser computadas para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado após a vigência da EC 103/2019, em conformidade com a previsão do art. 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação do Decreto 10.410/2020.

III. Razões de decidir

3.É ilegal a aplicação do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, para a definição da qualidade de segurado e aferição do cumprimento da carência previdenciária, pois o preceito regulamentar viola os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, os quais não condicionam suas disposições à identificação de valores mínimos de recolhimento de contribuições previdenciárias, tratando, ao contrário, de situações jurídicas distintas não relacionadas à validação do tempo de contribuição por critério de quantificação de valores mínimos de contribuição previdenciária.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 14, e 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 15, I; Decreto no 3.048/1999, arts. 19-E e 30, § 2o; EC 103/2019, art. 29; e CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5104942-12.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 309728419) julgou parcialmente procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente, desde 20/03/2023, com valor a ser calculado nos termos do artigo 26 da EC 103/2019, considerando que a vedação do artigo 195, § 14, da CF/1988, cinge-se apenas ao aproveitamento de recolhimentos inferiores ao mínimo como tempo de contribuição, não se estendendo aos critérios de carência e manutenção da qualidade de segurada; (2) determinar a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios no percentual aplicável às cadernetas de poupança, contados da data de cada prestação devida, conforme RE 870.947 e REsp 1.492.221, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, o disposto na EC 113/2021; (3) estabelecer a aplicação de juros de mora até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decisão do RE 579431 e Súmula Vinculante 17/STF; (4) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ; e (5) determinar a expedição de ofício ao INSS para implantação do benefício deferido, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 309728427, f. 1/8), alegando, em síntese: (1) impossibilidade de consideração de contribuições previdenciárias abaixo do mínimo para reconhecimento de carência e qualidade de segurada, nos termos do artigo 195, § 14, da CF/88 e artigo 19-E, do Decreto 3.048/1999 (alterado pelo Decreto 10.410/2020); (2) exigência de complementação da contribuição referente às competências recolhidas abaixo do limite mínimo do salário de contribuição, inclusive para segurados empregado, avulso e empregado doméstico, conforme previsão dos artigos 13, § 8o, do Decreto 3.048/1999 e 29 da EC 103/2019; e (3) revogação da tutela de urgência concedida na sentença.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, restou comprovada a incapacidade total e permanente da autora desde 17/03/2023, conforme laudo pericial (ID 309728407), não sendo discutida a concessão pelo aspecto da incapacidade, mas pela falta da condição de segurada e por descumprimento da carência previdenciária, considerando que, no tempo computado, houve recolhimentos, conforme competências indicadas, em valor abaixo do limite mínimo do salário de contribuição, violando o artigo 19-E do Decreto 3.048/1999, na redação do Decreto 10.410/2020, e o disposto no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, com a redação da EC 103/2019.

A controvérsia suscitada tem lugar em função do que, atualmente, prevê o seguinte preceito do artigo 195 da Constituição Federal, acrescido ao texto original pela EC 103, de 12/11/2019, verbis:

"§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições."

O conceito de tempo de contribuição é atrelado a requisito concessivo de uma dada espécie de benefício previdenciário, não configurando requisito geral aplicável a todo o sistema de benefícios da previdência social. A datação do conceito é importante na medida em que foi com a EC 20/1998, que o regime constitucional passou a ser integrado por aposentadoria balizada não mais por tempo de serviço, mas tempo de contribuição.

Logo, o conceito de tempo de contribuição integra condicionamento legal específico do benefício de aposentadoria, como revelam diversos dispositivos legais, dentre os quais os arts. 9o, § 1o, 18, § 3o, e 29-C, todos da Lei 8.2131991. Ainda que o termo possa ser utilizado com outro alcance e escopo, não pode, porém, substituir o que é próprio e especifico da terminologia conceitual inerente e aplicável a outras situações e a outros benefícios, por exemplo.

No caso da pretensão particularmente deduzida, o INSS veicula a tese de que a expressão "tempo de contribuição" substitua como requisito geral de concessão de benefícios os conceitos distintos de qualidade de segurado e de carência, que tem sede legal e não constitucional. De fato, o vértice legal do conceito de "qualidade de segurado" é o artigo 15 da Lei 8.213/1991, e do conceito de "carência" é o artigo 25 da mesma legislação, sendo que, em ambos os casos, a norma e o legislador não se referiram, nas condicionantes legais criadas, a tempo de contribuição, mas no artigo 15 ao número de meses em que o segurado pode deixar de contribuir para, ainda assim, manter a qualidade de segurado ("período de graça"); e no artigo 25 ao número de meses de recolhimento necessário para garantir o direito ao benefício de acordo com a sua espécie e requisitos materiais específicos.

Portanto, para definir se alguém possui a condição de segurado ou cumpre carência previdenciária não se deve discutir "tempo de contribuição" - e, tampouco, pois se a contribuição foi igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições -, mas sim, e exclusivamente, se tal pessoa não excedeu o período de graça, em que pode deixar de contribuir, qualquer que seja o valor da contribuição, igual, maior ou menor do que a contribuição mínima de sua categoria; e se recolheu uma quantidade mínima de contribuições para usufruir do benefício previdenciário, não se confundindo, portanto, quantidade de contribuições com valor mínimo de cada contribuição, este exigido pelo § 14 do artigo 195, da Constituição Federal com a redação da EC 103/2019, como requisito para a contagem de tempo de contribuição para o benefício de aposentadoria.

Sucede que, no caso dos autos, não se discute prestação previdenciária securitária vinculada a tempo de contribuição, mas benefício por incapacidade em que o tempo de contribuição não tem qualquer relevância na conformação do requisito de mérito para sua concessão, que diz respeito exclusivamente à comprovação de carência e qualidade de segurado (quando exigidos), além de incapacidade para o trabalho, que pode ser temporária ou permanente, gerando cada situação um tipo distinto de benefício de incapacidade (temporária que corresponde ao antigo auxílio-doença, ou permanente, que corresponde à antiga aposentadoria por invalidez).

Note-se, por pertinente e curioso, que, mesmo em se tratando de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a discussão sobre qualidade de segurado e carência não pode adentrar na verificação atinente ao recolhimento de contribuição em valor igual ou maior que o mínimo da respectiva categoria, pois os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991 são, ambos, aplicáveis indistintamente, como requisitos gerais no plano da admissibilidade, a todos os benefícios previdenciários.

A exigência de recolhimento de contribuições com um valor mínimo, na forma do § 14 do artigo 195 da Constituição da República, somente pode ocupar o cenário de discussão válida e pertinente quando se tratar de resolver o "mérito" da concessão, ou seja, para definir se foi cumprido, ou não, o tempo de contribuição exigido, seja em número de contribuições, seja em valores de tais contribuições. Portanto, o segurado pode ter recolhido valores abaixo do exigido no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, sem perder a qualidade de segurado e sem deixar de cumprir a carência previdenciária, na medida em que tal discussão especifica não cabe no âmbito dos temas de admissibilidade, referentes a condições gerais para legitimação da pretensão material (qualidade de segurado e carência), mas importam, e muito, na verificação do cumprimento do tempo de contribuição, quando somente são computadas as contribuições que observaram o valor do mínimo exigido, descartando-se as de valor inferior e desconsiderando-se, portanto, o tempo de contribuição a que se referem.

Dito isso, evidencia-se que o § 14 do artigo 195 da Constituição Federal não autorizou a alteração do critério legal para definição da qualidade de segurado nem para a definição de carência previdenciária, tanto que os textos dos artigos 15 e 25 não sofreram qualquer alteração de conteúdo ou de interpretação para dar-lhe conformação à luz do texto constitucional citado. A impertinência do preceito constitucional com tais disposições legais justifica que nada tenha mudado no panorama dos requisitos formais para o exame meritório do direito material a benefícios previdenciários.

Assim sendo, se a lei, no caso os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, não se sujeita à exigência do § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o decreto executivo, vinculado ao cumprimento de tal legislação, não pode exceder os limites funcionais de regulamentação, que lhe são próprios e a verificação deste descompasso ou excesso é matéria de legalidade e não de inconstitucionalidade.

Destaque-se, neste sentido, que o Decreto 10.410/2020, que incluiu o artigo 19-E no Decreto 3.048/1999, destina-se a regulamentar a legislação previdenciária, destacadamente as Leis 8.212/1991 e 8.213/1991 (como o próprio preâmbulo do normativo esclarece), não a Constituição Federal, ou, diretamente, o texto da Emenda Constitucional 103/2019.

Esta é, por sinal, a interpretação consolidada no Supremo Tribunal Federal para dimensionar o alcance do controle de adequação de normas segundo a respectiva estrutura hierarquico-normativa:

ADI 6.013 Agr, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, julgado em 23/11/2021: "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10 DO DECRETO 12.218/2006 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ATO DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A norma apontada como inconstitucional é de caráter regulamentar, uma vez que o art. 10 do Decreto 12.218/2006 do Estado do Mato Grosso do Sul foi editado com o objetivo de estabelecer a composição do Conselho de Ensino da Academia de Polícia Civil, conforme os limites atribuídos pela Lei Complementar 114/2005. Além disso, o referido dispositivo também encontra fundamento no art. 82 da Lei estadual 4.640/2014. II - No caso dos autos, não há falar em inconstitucionalidade direta, mas sim, reflexa. Normas de caráter regulamentar ou normas secundárias, caso ultrapassem o que a lei regulamentada determina, devem ser objeto de análise de legalidade, e não de constitucionalidade. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento."

No caso, o INSS pretende que, para efeito de validação da condição de segurado e de cumprimento de carência previdenciária, sejam desconsideradas as contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo, de acordo com as disposições da seguinte norma do Decreto 3.048/1999 com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020:

“Art. 19-E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição.

§ 1o Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado:

I - complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido;

II - utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo; ou

III - agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo.

§ 2o Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no § 1o poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados.

§ 3o A complementação de que trata o inciso I do § 1o poderá ser recolhida até o dia quinze do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991.

§ 4o Os ajustes de que tratam os incisos II e III do § 1o serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no art. 181-E, em conformidade com o disposto nos § 27-A ao § 27-D do art. 216.

§ 5o A efetivação do ajuste previsto no inciso III do § 1o não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição.

§ 6o Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no § 5o, será observado o disposto no § 3o.

§ 7o Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no § 1o poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia quinze do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no § 4o.” (NR)

Ressalte-se que a impugnação à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência previdenciária tem como fundamento o preceito normativo acima citado, cuja natureza jurídica é a de regulamento da Lei 8.213/1991, tratando de matéria disciplinada por norma legal, porém não com o direcionamento de detalhar e garantir sua fiel execução, em subordinação à hierarquia normativa superior da lei, mas com o claro intento de modificar o sentido da própria norma regulamentada em abusiva e inequívoca inovação da situação jurídica legislada, incorrendo, portanto, em vício de manifesta ilegalidade.

De fato, a alegação do INSS de que se deve observar a exigência de valor mínimo para validação de contribuições recolhidas pelo segurado, para legitimar a parte na qualidade de segurado e garantir o cumprimento da carência previdenciária, com base em decreto executivo e não em lei, mostra a ilegalidade da pretensão, vez que o artigo 19-E do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, não apenas inova, como frontalmente viola os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, autorizando seja refutada a sua aplicação ao caso concreto, em juízo de ilegalidade, sem adentrar em discussão em sede de controle de constitucionalidade sujeito ao princípio da reserva de Plenário.

Reforça tal conclusão a própria previsão expressa, contida no artigo 29 da EC 103/2019, de que a matéria, tratada no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, depende de lei e, portanto, não pode ser objeto de inovação por decreto executivo em detrimento e contrariedade à própria lei.

Eis o preceito de referência, extraído da EC 103/2019:

"Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá:

I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido;

II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou

III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais.

Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil."

Sendo, pois, ilegal a aplicação do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, nada colhe a pretensão autárquica, no que preconiza, no caso, o descumprimento da condição de segurado e da carência para efeito de concessão do benefício previdenciário, considerando valores de recolhimento previdenciário nas competências relacionadas, pelo que improcedente o pedido de reforma da sentença.

Pela sucumbência recursal, o INSS deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na origem.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 195, § 14, DA CF/1988, NA REDAÇÃO DA EC 103/2019. ARTIGO 19-E DO DECRETO 3.049/1999, NA REDAÇÃO DO DECRETO 10.410/2020. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO E DA CARÊNCIA. ILEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, condenando a ré ao pagamento do benefício desde 20/03/2023, sob o fundamento de que a vedação do art. 195, § 14, da CF/1988 seria restrita apenas ao aproveitamento de recolhimentos inferiores ao mínimo como tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição podem ser computadas para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado após a vigência da EC 103/2019, em conformidade com a previsão do art. 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação do Decreto 10.410/2020.

III. Razões de decidir

3.É ilegal a aplicação do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, para a definição da qualidade de segurado e aferição do cumprimento da carência previdenciária, pois o preceito regulamentar viola os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, os quais não condicionam suas disposições à identificação de valores mínimos de recolhimento de contribuições previdenciárias, tratando, ao contrário, de situações jurídicas distintas não relacionadas à validação do tempo de contribuição por critério de quantificação de valores mínimos de contribuição previdenciária.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 14, e 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 15, I; Decreto no 3.048/1999, arts. 19-E e 30, § 2o; EC 103/2019, art. 29; e CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão